Tribunal: STF
Processo: RE 1336854
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado, (eDOC 5, p. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS. NEGATIVA DE EXECUTORIEDADE DE LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. 1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 2. A jurisprudência recente do Segundo Grupo Cível desta Corte adotou o entendimento de que os Tribunais de Contas, a partir da ordem constitucional implementada pela Constituição Federal de 1988, não possuem competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis, superando-se o teor da Súmula nº 347 do STF. 3. O TCE, no exame do ato de aposentadoria da impetrante para fins de registro, ao negar, no caso concreto, executoriedade ao artigo 3º da Lei Municipal nº 3.557/2014 por afronta aos princípios enumerados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, extrapolou a competência que lhe foi auferida pelo art. 71, incisos III, IX e X, da Constituição Federal, pois negou vigência à lei municipal cuja constitucionalidade se presume. 4. Precedentes do STF e do Grupo. 5. Segurança concedida para anular a decisão do Tribunal Pleno do TCE que negou executoriedade ao artigo 3º da Lei Municipal nº 3.557/2014 e negou registro ao respectivo ato de aposentadoria, bem como para determinar que o IPAG se abstenha de reduzir os proventos da impetrante com base na decisão do TCE impugnada SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 71, III, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que permanece vigente a Súmula nº 347 dessa Corte, conforme evidencia decisão recente que reconheceu o poder implícito atribuído aos órgãos de controle de afastar a aplicação dos efeitos de norma que reputam inconstitucional na fiscalização de ato administrativo.
    Alega que a competência para o Tribunal de Contas apreciar a legalidade de atos administrativos pressupõe a possibilidade de apreciar a constitucionalidade das leis, garantindo assim maior efetividade à própria Constituição. 
    A Vice- Presidência do TJ/RS não admitiu o extraordinário (eDOC 17)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, e notadamente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade de leis e atos normativos por parte dos Tribunais de Contas, asseverou (eDOC 5, p. 12 e 15):
    “A questão jurídica vertida nos autos do mandado de segurança diz respeito, em síntese, à subsistência ou não do teor da Súmula nº 347 do STF a partir da ordem constitucional implementada pela Constituição de 1988, mormente na perspectiva da situação concreta, em que o TCE negou executoriedade ao art. 3º da Lei Municipal nº 3.557/14. 
    (...)
    Em atenção ao princípio da colegialidade, compartilho do posicionamento adotado pelo Grupo quanto à falta de competência dos Tribunais de Contas para exercer o controle de constitucionalidade das leis, superando-se o teor da Súmula nº 347 do STF, a partir da ordem constitucional implementada pela Constituição de 1988. 
    No caso concreto, ainda que o TCE não tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Municipal n. 3.557/2014, ao negar executoriedade ao aludido diploma por razão de afronta aos princípios enumerados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, negou vigência à lei municipal cuja constitucionalidade se presume, extrapolando a competência que lhe foi auferida pelo art. 71, incisos III, IX e X, da Constituição Federal.”
    O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência recentemente firmada desta Corte. 
    Em 13.04.2021, no âmbito do MS 35.410/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário entendeu que o Tribunal de Contas da União não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes, em acórdão assim ementado: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS  ERGA OMNES  E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO GENÉRICO E DEFINITIVO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE PAGAMENTO DE BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.464/2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.
    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal.
    2. Decisão do TCU que acarretou o total afastamento da eficácia dos §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017, no âmbito da Administração Pública Federal.
    3. Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a  transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os  erga omnes e vinculantes.
    4. CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO para afastar a determinação contida no item 9.2 do Acordão 2.000/2017 do Tribunal de Contas da União, proferido no Processo TC 0216.009/2017-1, e determinar que as aposentadorias e pensões dos servidores substituídos sejam analisadas em conformidade com os dispositivos legais vigentes nos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº 13.464/2017 e inciso XXIII do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004.
    Destaco que, não obstante a manifestação pessoal deste Relator, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte reverteu o entendimento, até então predominante, a respeito da possibilidade de órgãos fiscalizadores e de controle procederem à analise da constitucionalidade de atos administrativos submetidos à sua inspeção e eventual determinação de limitação do alcance da norma.
    Concluo, assim, nos termos do entendimento majoritário do Supremo e em observância ao precedente supracitado, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão administrativo sem função jurisdicional, não está apto a exercer controle de constitucionalidade nos julgamentos de seus procedimentos.
    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente